Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708121-94.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WILIAN AIRES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PRESENCIAL NA DELEGACIA. CONFISSÃO DO COMPARSA. PROVAS INDEPENDENTES E ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 3. Nos termos do “caput” do artigo 29 do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. O fato de ter sido o comparsa quem simulou estar armado e pegou os pertences do frentista não retira a relevância da atuação do apelante na empreitada delituosa, que agiu em conluio e unidade de desígnios, porquanto chegou ao local junto com o comparsa, ambos escondendo o carro da fuga atrás do posto de combustíveis, e, enquanto o comparsa abordou a vítima, o apelante foi para trás dela, a fim de assegurar a subtração, e, em seguida, saíram juntos do local no mesmo automóvel. Portanto, não há falar em absolvição, reconhecimento de participação de menor importância ou imputação de crime menos grave. 4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Defende que a prova produzida não se afigura idônea a escorar a sentença condenatória, que reclama, impreterivelmente, a certeza da autoria. Acrescenta que a ausência de prova inconteste desta não pode militar em desfavor do acusado. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, conforme se evidencia dos autos, os réus foram vistos saindo do posto de combustíveis em um veículo Fiat/Uno de cor branca, tendo os policiais sido acionados e, em poucos minutos, após colherem as informações no local com o frentista, que indicou as características dos autores, do automóvel e o rumo para onde foram, os avistaram na posse do bem há poucos metros de distância, saindo de uma distribuidora de bebidas, no que foram presos em flagrante. Retornaram ao posto de combustíveis, onde foram prontamente reconhecidos pelo frentista como os autores do roubo. Além disso, o corréu ALYSSON confirmou na fase policial (ID 36045270, p. 9) que compareceu ao posto de combustíveis com seu carro FIAT/UNO, na companhia de WILIAN AIRES. Disse, ainda, que WILIAN roubou o frentista, e depois saíram do local juntos, sendo abordados em seguida em uma distribuidora de bebidas. Em juízo, ALYSSON destacou (ID 36045437-36045438) que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, onde se encontrou com o apelante WILIAN e lhe disse que queria ingerir cocaína. Em um determinado momento, o dinheiro de ambos acabou, ocasião em que resolveram roubar alguma coisa para continuarem bebendo e usando drogas. Pararam atrás do posto de combustíveis, onde desceram, sendo que ALYSSON chegou perto da vítima, enquanto que WILIAN anunciou o roubo, revistou e pegou o dinheiro da vítima. Em seguida, entraram no carro e saíram rumo à distribuidora, onde foram abordados. Com efeito, nota-se haver provas independentes (não derivadas) e idôneas suficientes para corroborar a autoria e formar o convencimento judicial. Quanto à participação ativa de WILIAN no roubo, em que pese a Defesa alegue que ele nada disse ou fez, pois quem simulou estar armado e apanhou a quantia em dinheiro da vítima foi ALYSSON, as provas produzidas nos autos demonstraram que ambos estavam em conluio e, em unidade de desígnios, praticaram o roubo, não havendo sequer falar em participação de menor importância ou em vontade de praticar delito menos grave. Nos termos do “caput” do artigo 29 do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Ora, conforme se observa dos autos, os dois réus chegaram em um veículo Fiat/Uno, o qual estacionaram atrás do posto de combustíveis, e desceram com um galão a fim de simularem que apenas queriam enchê-lo. Ocorre que, se o apelante não quisesse praticar o crime, não teria a necessidade de esconder o carro atrás do posto nem de pegar um galão para encher de gasolina, pois poderia ter comparecido com o automóvel perante o frentista e solicitado que o abastecesse. De se destacar, ainda, que o galão não foi enchido e que o carro tinha combustível suficiente em seu tanque para comparecer ao posto, porquanto chegou e saiu do local e se dirigiu a uma distribuidora de bebidas. Fato é que o réu e seu comparsa queriam resguardar o segredo quanto ao veículo, a fim de não ser descoberto, e a fuga do local dos fatos com ele logo após a empreitada, todavia, logo em seguida à subtração, foram vistos saindo correndo para a parte de trás do posto e empreendendo fuga no mencionado automóvel. Ademais, segundo narrado por ALYSSON, o objetivo era roubar determinada quantia em dinheiro para ingerirem bebida alcoólica e eventualmente drogas, tanto que foram abordados poucos minutos depois dos fatos saindo de uma distribuidora de bebidas em local muito próximo, com a maior parte do dinheiro subtraído já gasto e com uma porção de maconha em seu poder, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 660/2019 (ID 36045268, p. 15). Consoante narrado pelo frentista PAULO ROBERTO na seara inquisitorial (ID 36045268, p. 8), a quantia subtraída foi de R$ 107,70 (cento e sete reais e setenta centavos) em dinheiro, enquanto que o valor apreendido foi de R$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco centavos), a demonstrar que os acusados já tinham gasto grande parte do valor. Ademais, segundo informado por PAULO ROBERTO durante a instrução processual (IDs 36045500-36045502), enquanto ALYSSON colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e anunciou o roubo, WILIAN foi para trás da vítima. Certamente, portanto, serviu para assegurar o êxito da subtração. No mais, PAULO assegurou que os dois chegaram juntos e foram embora juntos, de modo que o roubo foi praticado pelos dois. Com efeito, nota-se que a participação do apelante foi relevante na empreitada delituosa, de modo que devidamente comprovada a prática do crime de roubo em concurso de agentes. ... Outrossim, não há qualquer indício de que a vítima tenha interesse em incriminar o réu ou relatar fatos não condizentes com a realidade. Nesse diapasão, comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a manutenção do decreto condenatório é a medida de rigor rigor (ID 38308891). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023